Tribunal: TJPA
Processo: 0827786-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827786-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCINEIDE MONTEIRO DE SALES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais cumulada com revisional de PASEP. Alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Gestão de conta individual vinculada ao PASEP. Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade passiva reconhecida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em ação ordinária de danos materiais e morais cumulada com revisional de PASEP, ajuizada por Lucineide Monteiro de Sales, na qual se alegam irregularidades na gestão da conta individual vinculada ao programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), possui legitimidade passiva para responder por demanda em que se alega falha na gestão da conta individual vinculada, com desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz da relação jurídica deduzida na petição inicial e das alegações formuladas pela parte autora.

2.No caso concreto, a pretensão deduzida não se limita à insurgência abstrata contra os índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas abrange alegações de má gestão da conta individual, com possível falha na prestação do serviço bancário.

3.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4.A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo argumento novo apto a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por ações em que se discute eventual falha na gestão da conta individual vinculada ao PASEP.

2. Aplica-se o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça às demandas em que se alegam desfalques, ausência de rendimentos e má prestação do serviço relativamente às contas vinculadas ao programa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de instrumento n° 0827786-48.2025.8.14.0000, que afastou a alegação de ilegitimidade passiva.

A demanda originária (n° 0800321-72.2024.8.14.0041) consiste em ação ordinária de danos materiais e morais – revisional de PASEP ajuizada por Lucineide Monteiro De Sales em face do Banco do Brasil S.A., na qual a parte autora alegou que a ré não geriu adequadamente os fundos individuais da conta da autora, gerando-lhe dano material passivo de reparação, conforme consta na petição inicial em ID: 124599095.

Em decisão, Num. 162369744, o juízo ad quo deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento n° 0827786-48.2025.8.14.0000, suscitando novamente a ilegitimidade passiva.

O recurso foi apreciado monocraticamente (Num. 34293140) em que conheci o presente recurso e afastei a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a pretensão autoral, diz respeito à apuração de eventual responsabilidade por falha na gestão individual da conta vinculada ao PASEP.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo Interno (Num. 35150566), no qual sustenta, em síntese (I)que a decisão recorrida merece reforma, pois a pretensão deduzida pela autora na ação originária não se restringe à discussão sobre falha na prestação do serviço, mas objetiva a recomposição integral do saldo da conta PASEP mediante aplicação de índices de atualização monetária diversos daqueles legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, razão pela qual o Banco do Brasil, na condição de mero agente operador, não detém legitimidade para figurar no polo passivo; (IV) o Tema 1.150 do STJ não se aplica às demandas em que se pretende a substituição dos índices legais por outros critérios de atualização.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., com a extinção do processo originário em relação à instituição financeira, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, Num. 35927672, a parte recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, a legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, a partir das afirmações constantes da petição inicial e da relação jurídica material deduzida em juízo. No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a parte autora não se limita a questionar, de forma abstrata, a política normativa de correção monetária do Fundo PIS/PASEP. A pretensão deduzida está relacionada à alegada existência de irregularidades na gestão individual da conta vinculada ao PASEP, com discussão acerca de eventual falha na prestação do serviço, inclusive quanto à atualização dos valores depositados.

Tal compreensão encontra respaldo no julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi fixada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. O precedente indicado estabelece:

(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Desse modo, a decisão monocrática agravada, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que conforme se extrai dos autos, a parte autora vem a juízo questionar a má gestão dos fundos do PASEP, de responsabilidade do Banco do Brasil, conforme expresso no ID: 124599095, extraído do processo originário nº 0800321-72.2024.8.14.0041.

Portanto, o presente agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026